Tribunal: TJDFT
Processo: 0756941-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0756941-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: V M DE JESUS SERVICOS DE COBRANCA - ME RECORRIDO: MARIA ISABEL MONTANDON DESPACHO Verifica-se que o recorrente juntou aos autos tão somente o comprovante de pagamento referente ao preparo, deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, que a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, integram o preparo recursal. Assim, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral do preparo e das custas processuais, de forma tempestiva, isto é, em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado, ou seja, até 20.05.2020. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida. Int. Brasília/DF, 8 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator